Tribunal: STF
Processo: RHC 154124
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO EM 3/8 DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.



    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.